Tribunal: TJDFT
Processo: 0713973-19.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713973-19.2017.8.07.0000 RECORRENTE: PRIMAVIA MOTORS LTDA RECORRIDO: MARCELO GONZAGA PERES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALOR EXORBITANTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nas hipóteses em que a verba honorária revelar-se irrisória ou exorbitante, é cabível o arbitramento dos honorários mediante apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, § 8o do CPC/2015, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 2. Os honorários advocatícios são passíveis de modificação quando se mostrarem irrisórios ou exorbitantes, nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 3. Compulsando os autos, verifica-se que, ao sanear o feito, e sem qualquer ingerência no conteúdo meritório, o MM. Juízo a quo, em decisão interlocutória, optou por excluir a parte agravante do feito, sob a tutela de ilegitimidade passiva. Ao decidir pela ilegitimidade passiva, condenou o MM. Juízo a parte agravada quanto ao pagamento de honorários de R$ 1 mil reais. 4. Em atenção aos parâmetros previstos no art. 85, § 2o, I a IV, CPC, tenho que o montante de R$ 1.000,00 (um mil reais) fixado na decisão agravada se mostra razoável e proporcional. 5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. A recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, asseverando que o valor fixado a título de honorários advocatícios, qual seja, R$ 1.000,00 (um mil reais) se encontra ínfimo, em desacordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Suscita, no aspecto dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027